Tribunal: TJDFT
Processo: 0712176-03.2020.8.07.0000
Órgão julgador: ROBERTO FREITAS FILHO
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2020-10-23

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Roberto Freitas Filho Número do processo: 0712176-03.2020.8.07.0000 Classe judicial: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) EMBARGANTE: JOSE MARIA CHAVES PINHEIRO LOPES EMBARGADO: CAIXA DE PREVIDENCIA DOS FUNCS DO BANCO DO BRASIL D E S P A C H O Cuida-se de Embargos de Declaração (ID 20075757) opostos por JOSE MARIA CHAVES PINHEIRO LOPES em face de Acórdão (ID 19733184) que deu parcial provimento para reformar a decisão recorrida. Em observância ao disposto no art. 1.023, § 2o do CPC, intime-se a parte Embargada para, querendo, manifestar-se, no prazo de 5 (cinco) dias, sobre os embargos opostos. Após, com ou sem manifestação, retornem os autos conclusos. Publique-se. Intimem-se. Cumpra-se. Brasília, 5 de outubro de 2020 15:22:25. ROBERTO FREITAS FILHO Desembargador